Tribunal: TJDFT
Processo: 0723634-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva n. 32.159/97. IRDR n. 21. Legitimidade ativa. Instituto de Saúde do Distrito Federal. Administração direta. Representação sindical exclusiva. Suspensão. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR n. 21.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 21, trazendo como pano de fundo a legitimidade ativa da Exequente para mover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97.
III. Razões de decidir
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n. 21, fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
3.1. Para a verificação de distinguishing, cumpre analisar a legitimidade passiva para mover o cumprimento de sentença coletiva, que passa pelo preenchimento de 2 (dois) requisitos: (i) ser o servidor integrante do quadro da Administração Direta do Distrito Federal; (ii) representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
4. A exclusão dos servidores da Administração Indireta do Distrito Federal decorreu, principalmente, da ausência dessas entidades no polo passivo da ação coletiva n. 32.159/97 e da existência de personalidade jurídica própria e autonomia financeira e administrativa.
4.1. O Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF integrava não apenas a Administração Direta do Distrito Federal, mas a estrutura de um órgão dentro dessa mesma Administração, sendo a ela subordinado.
4.2. A expressão “órgão relativamente autônomo” não é suficiente para conferir autonomia ao ISDF, de modo a integrá-lo à Administração Indireta (art. 3o da L. n. 4.545/64)
4.3. Embora o CPC reconheça a capacidade processual de entes despersonalizados, em relação aos órgãos públicos, o STF somente reconhece a personalidade judiciária àqueles de estatura constitucional para a defesa de suas prerrogativas.
5. No julgamento do IRDR n. 21, a definição sobre a exclusividade da representação pelo SINDIRETA/DF decorreu da interpretação do princípio da unicidade sindical.
5.1. Os servidores do ISDF eram representados pelo SindSaúde-DF, o que pode ser reconhecido de ofício, por ser matéria afeta à legitimidade das partes (ordem pública).
5.2. No caso, embora fosse filiada ao SINDIRETA, no IRDR n. 21, entendeu-se que o princípio da unicidade sindical proíbe que um mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato, prevalecendo o critério da especialidade, e não da escolha do servidor.
5.3. Há recente julgado do STJ no sentido da impossibilidade de se restringir, em sede de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa de trabalhadores não representados pelo sindicato que promoveu a ação coletiva, se o título executivo judicial não os expressamente excluiu, ainda que filiados a outra entidade sindical
5.4. A matéria relativa à representatividade exclusiva foi expressamente impugnada em recurso especial e extraordinário, sendo inaplicável o distinguishing.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para fins de distinguishing entre o caso concreto e o IRDR n. 21, o Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF integrava a Administração Direta do Distrito Federal. 2. No caso de dois ou mais sindicatos representativos da categoria, o critério da representação exclusiva pelo SINDIRETA deve ser aferido após o julgamento definitivo do IRDR n. 21”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 4.545/64, art. 3o. D. n. 4.162/78, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.399.352/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, p. 25.04.2024. TJDFT, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, p. 03.10.2024.